Tribunal: TJDFT
Processo: 0709009-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE PORTABILIDADE. INEXISTENTE. QUITAÇÃO DO MÚTUO VIGENTE. OBRIGAÇÃO AUSENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais, julgou improcedente os pedidos iniciais para: a) condenar a requerida a quitar o empréstimo vigente; b) restituir as parcelas pagas; e c) pagamento de indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede, o autor pede a reforma da sentença reiterando os argumentos deduzidos na inicial.
2. A controvérsia dos autos está centrada na alegação do autor de que formalizou contrato com a instituição financeira requerida a qual teria se obrigado a promover a quitação de 2 (dois) contratos de empréstimo vigentes com a promessa de unificação e consolidação para pagamento de apenas uma parcela mensal.
3. Em que pese a alegação do autor, inexiste nos autos instrumento contratual de portabilidade de empréstimo tampouco cláusula específica por meio da qual a instituição financeira tenha se obrigado a quitar os empréstimos vigentes contratados pelo autor. 3.1. As cédulas de créditos bancários colacionadas ao feito representam apenas a concessão de crédito sem qualquer alusão ou compromisso de quitação de mútuo tomado pelo autor com instituição financeira diversa, tampouco se confunde com contrato de portabilidade de empréstimo bancário. 3.2. Ainda que a requerida, em tratativas preliminares, tenha sugerido que o próprio autor realizasse pessoalmente a quitação dos empréstimos vigentes, a orientação não pode ser interpretada como compromisso assumido pela instituição financeira ré, sendo descabido o apelante exigir da requerida a quitação do empréstimo anterior quando o valor do crédito fora depositado em sua conta corrente.
4. Considerando que a avença firmada com a parte ré se revelou em novo contrato de empréstimo, e não portabilidade, sem qualquer obrigação de quitação de contrato anterior mantido pelo autor, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Apelação improvida.